Tribunal: STJ
Processo: 5017352-22.2020.4.02.5001
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2176751 - ES (2024/0391092-
5)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: CAMILA GUIMARAES MORGADO HORTA
ADVOGADOS
: CRISTIANE ROMANO FARHAT FERRAZ - DF001503A
MARCELO PAULO FORTES DE CERQUEIRA - SP144994
DANIEL MONTEIRO PEIXOTO - SP238434
FERNANDO MUNHOZ RIBEIRO - SP292215
AGRAVADO
: EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES -
EBSERH
ADVOGADOS
: MARC ANDRE ZELLER - RJ234266
RENATO BRENO DE FARIA - RN015593
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. ACÓRDÃO PROFERIDO
NO JULGAMENTO DE RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA INSERVÍVEL
COMO PARADIGMA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE ATUALIDADE. ACÓRDÃO
EMBARGADO EM CONSONÂNCIA À JURISPRUDÊNCIA DESTA CASA. INCIDÊNCIA DA
EMBARGOS INDEFERIDOS LIMINARMENTE. MANUTENÇÃO DA
SÚMULA 168/STJ.
DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DESPROVIDO.
. A jurisprudência do STJ é assente no sentido de que o aresto paradigma oriundo do
1
julgamento de recurso ordinário em mandado de segurança não se presta à comprovação do
dissídio jurisprudencial.
. Conforme posicionamento desta Casa, não se conhece dos embargos de divergência quando
2
o dissídio interpretativo não se revela atual.
. Ambas as Turmas de Direito Público possuem entendimento no sentido de que a contratação
3
temporária não constitui, pura e simplesmente, ato ilegal, nem é indicativo da existência de cargo
vago, para o qual há candidatos aprovados em cadastro reserva, exigindo-se a comprovação,
pelo candidato, da ilegalidade da contratação ou da existência de cargos vagos. Incidência da
Súmula 168/STJ.
. Agravo interno desprovido.
4
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA53269198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 18/12/2025 17:27:26
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: e33a14d6-b6ff-42e3-8179-c35d89872cf1

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
10/12/2025
16/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues,
Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA53269198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 18/12/2025 17:27:26
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: e33a14d6-b6ff-42e3-8179-c35d89872cf1

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2176751 - ES (2024/0391092-
5)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: CAMILA GUIMARAES MORGADO HORTA
ADVOGADOS
: CRISTIANE ROMANO FARHAT FERRAZ - DF001503A
MARCELO PAULO FORTES DE CERQUEIRA - SP144994
DANIEL MONTEIRO PEIXOTO - SP238434
FERNANDO MUNHOZ RIBEIRO - SP292215
AGRAVADO
: EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES -
EBSERH
ADVOGADOS
: MARC ANDRE ZELLER - RJ234266
RENATO BRENO DE FARIA - RN015593
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. ACÓRDÃO PROFERIDO
NO JULGAMENTO DE RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA INSERVÍVEL
COMO PARADIGMA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE ATUALIDADE. ACÓRDÃO
EMBARGADO EM CONSONÂNCIA À JURISPRUDÊNCIA DESTA CASA. INCIDÊNCIA DA
EMBARGOS INDEFERIDOS LIMINARMENTE. MANUTENÇÃO DA
SÚMULA 168/STJ.
DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DESPROVIDO.
. A jurisprudência do STJ é assente no sentido de que o aresto paradigma oriundo do
1
julgamento de recurso ordinário em mandado de segurança não se presta à comprovação do
dissídio jurisprudencial.
. Conforme posicionamento desta Casa, não se conhece dos embargos de divergência quando
2
o dissídio interpretativo não se revela atual.
. Ambas as Turmas de Direito Público possuem entendimento no sentido de que a contratação
3
temporária não constitui, pura e simplesmente, ato ilegal, nem é indicativo da existência de cargo
vago, para o qual há candidatos aprovados em cadastro reserva, exigindo-se a comprovação,
pelo candidato, da ilegalidade da contratação ou da existência de cargos vagos. Incidência da
Súmula 168/STJ.
. Agravo interno desprovido.
4
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52921254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/12/2025 11:12:31
Código de Controle do Documento: 8ebfdc47-ad43-42f9-a9ae-6c8f7e6ed014

Trata-se de agravo interno interposto por Camila Guimarães Morgado Horta
contra decisão desta relatoria que indeferiu liminarmente os embargos de divergência,
nos termos da seguinte ementa (e-STJ, fl. 1.566):

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO.
ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DE RECURSO ORDINÁRIO EM
MANDADO DE SEGURANÇA INSERVÍVEL COMO PARADIGMA. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA
DE
ATUALIDADE.
ACÓRDÃO
EMBARGADO EM CONSONÂNCIA À JURISPRUDÊNCIA DESTA CASA.
INCIDÊNCIA
DA

EMBARGOS
INDEFERIDOS

SÚMULA
168/STJ.
LIMINARMENTE.
Em suas razões, a agravante afirma que deve prevalecer o posicionamento da
Segunda Turma sobre o tema, segundo o qual a "nomeação de novos servidores em
caráter precário, a despeito da aprovação da Agravante em posição suficiente para ser
convocada (caso não tivessem sido chamados os temporários) constitui [...] fator mais do
que suficiente para a comprovação da preterição ilegal" (e-STJ, fl. 1.587).
Entende que teria demonstrado a similitude fática entre os casos confrontados.
Sustenta se tratar de divergência atual, afastando-se a aplicação da
Súmula 168/STJ.
Pleiteia, ao final, a reforma da decisão agravada.
Impugnação às fls. 1.594-1.607 (e-STJ).
É o relatório.
VOTO
O inconformismo não merece prosperar.
Conforme consignado na decisão agravada, a jurisprudência do STJ é assente
no sentido de que o aresto paradigma oriundo do julgamento de recurso ordinário em
mandado de segurança não se presta à comprovação do dissídio jurisprudencial.
Confira-se (sem grifos no original):

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO.
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DESVIO FUNCIONAL.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO
INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. INADMISSIBILIDADE
DE ACÓRDÃO PARADIGMA ORIUNDO DE AÇÃO DE GARANTIA
Documento eletrônico VDA52921254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/12/2025 11:12:31
Código de Controle do Documento: 8ebfdc47-ad43-42f9-a9ae-6c8f7e6ed014

CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. AUSÊNCIA DE
SIMILITUDE FÁTICA. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N. 7 E 168 DA
SÚMULA DO STJ.
I - Na origem, trata-se de ação ordinária, objetivando a anulação de ato
administrativo que demitiu servidor público federal. Na sentença o pedido foi
julgado improcedente. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida.
II - Patente a inadmissibilidade do recurso. Com efeito, "para que se configure
o dissídio jurisprudencial é indispensável que os julgados confrontados revelem
soluções distintas extraídas das mesmas premissas fáticas e jurídicas" (AgRg
nos
relator Ministro Teori Albino Zavaski, DJe
EREsp 1.202.436/RS,
.
10/02/2012) De fato, o recurso não comporta admissibilidade, seja pela
inadmissibilidade de acórdãos paradigmas oriundos de ações de garantia
, seja pela ausência do devido cotejo analítico: seja pela
constitucional
ausência de similitude fática; seja pelo óbice do Enunciado n. 168, da Súmula
do STJ: "Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do
Tribunal se firmou no mesmo sentido do acordão embargado"; seja, ainda,
porque os embargos de divergência não se prestam a modificar a decisão
proferida, quando, para sua análise, haja necessidade de se revolver
elementos fático-probatórios.
[...]
VII - Agravo interno improvido.
(AgInt nos
relator Ministro Francisco Falcão, Corte
EREsp n. 1.967.758/RS,
Especial, julgado em
DJe de
)
10/9/2024,
13/9/2024.
Por outro lado, no que pertine ao AgRg no
apontado
AREsp 814.809/BA,
como acórdão paradigma, é importante salientar que se trata de aresto proferido em
2016, ou seja, em data muito anterior à prolação da decisão embargada, revelando a
ausência de atualidade da apontada divergência interpretativa.
Oportunamente (sem grifos no original):

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO. CLÁUSULA DE ARBITRAGEM.
JUÍZO ESTATAL. HIGIDEZ DO TÍTULO. JURISDIÇÃO ARBITRAL. AUSÊNCIA
DE SEMELHANÇA ENTRE OS CASOS CONFRONTADOS. PARADIGMA DA
SEGUNDA TURMA NÃO ATUAL. DECISÃO MANTIDA.
1. A jurisprudência desta Corte está sedimentada no sentido de que deve
existir similitude fático-jurídica entre o acórdão embargado e o paradigma, nos
termos do
§ 4o, do
e o
§ 4o, do RISTJ, o que não
art. 1.043,
CPC/2015
art. 266,
se verifica nestes autos, tendo em vista que o acórdão embargado entendeu
que a cognição do juízo estatal está limitada aos temas relativos ao processo
executivo em si, sendo que as questões relativas à higidez do título devem ser
submetidas à arbitragem. O paradigma da SEGUNDA TURMA, por sua vez,
Documento eletrônico VDA52921254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/12/2025 11:12:31
Código de Controle do Documento: 8ebfdc47-ad43-42f9-a9ae-6c8f7e6ed014

não trata de execução de título extrajudicial oriunda de contrato em que
pactuada convenção arbitral, e sim da extinção de ação cautelar preparatória
da discussão judicial em decorrência de cláusula compromissória.
2. Os paradigmas, segundo a orientação desta Corte Superior, devem ser
atuais, o que não se verifica quanto ao julgado da SEGUNDA TURMA,
proferido em 2007.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
EREsp n. 2.032.426/DF,
Corte Especial, julgado em
DJEN de
)
26/8/2025,
2/9/2025.
Outrossim, é certo que ambas as Turmas de Direito Público possuem
entendimento no sentido de que a contratação temporária não constitui, pura e
simplesmente, ato ilegal, nem é indicativo da existência de cargo vago, para o qual há
candidatos aprovados em cadastro reserva, exigindo-se a comprovação, pelo candidato,
da ilegalidade da contratação ou da existência de cargos vagos.
É o que se depreende dos precedentes abaixo citados:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA
DAS VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. PRETERIÇÃO NÃO DEMONSTRADA.
INVERSÃO
DO
JULGADO.
INVIABILIDADE.
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
[...]
4. No que tange à contratação precária, "o Supremo Tribunal Federal (ADI
3.721/CE, Tribunal Pleno, Rel. Ministro Teori Zavascki, DJe de 12/08/2016)
entende válida a contratação temporária, quando tiver por finalidade evitar a
interrupção da prestação do serviço, isso sem significar vacância ou a
existência de cargos vagos. Assim, a contratação temporária de terceiros não
constitui, pura e simplesmente, ato ilegal - nem é indicativo da existência de
cargo vago, para o qual há candidatos aprovados em cadastro reserva -,
devendo ser comprovada, pelo candidato, a ilegalidade da contratação ou a
existência de cargos vagos".
[...]
9. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
AREsp n. 2.158.639/PE,
Turma, julgado em
DJe de
)
6/3/2023,
28/3/2023.

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
CONCURSO
PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS.
SURGIMENTO DE VAGAS. SERVIDORES TEMPORÁRIOS. PRETERIÇÃO
DEMONSTRADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
Documento eletrônico VDA52921254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/12/2025 11:12:31
Código de Controle do Documento: 8ebfdc47-ad43-42f9-a9ae-6c8f7e6ed014

[...]
2. A contratação temporária de terceiros não constitui, pura e simplesmente,
ato ilegal, nem é indicativo da existência de cargo vago, para o qual há
candidatos aprovados em cadastro reserva, devendo ser comprovada, pelo
candidato, a ilegalidade da contratação ou a existência de cargos vagos. A
propósito: AgInt no
Rel. Ministro Francisco Falcão,
AREsp 1.172.832/PI,
Segunda Turma, DJe
AgInt no RMS 52.353/MS, Rel. Ministro
13/8/2018;
Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 3/2/2017.
[...]
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Benedito Gonçalves,
AREsp n. 1.361.083/MG,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
15/4/2019,
22/4/2019.
Assim, estando o acórdão embargado em harmonia com o posicionamento
jurisprudencial acima delineado, era mesmo de rigor a aplicação da Súmula 168/STJ,
segundo a qual “Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do
Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado".
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52921254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/12/2025 11:12:31
Código de Controle do Documento: 8ebfdc47-ad43-42f9-a9ae-6c8f7e6ed014

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt nos EREsp 2.176.751 / ES
Número Registro: 2024/0391092-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50173522220204025001
Sessão Virtual de
a
10/12/2025
16/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : CAMILA GUIMARAES MORGADO HORTA
ADVOGADOS
: CRISTIANE ROMANO FARHAT FERRAZ - DF001503A
MARCELO PAULO FORTES DE CERQUEIRA - SP144994
DANIEL MONTEIRO PEIXOTO - SP238434
FERNANDO MUNHOZ RIBEIRO - SP292215
EMBARGADO : EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH
ADVOGADOS
: MARC ANDRE ZELLER - RJ234266
RENATO BRENO DE FARIA - RN015593
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
CONCURSO PÚBLICO / EDITAL - CLASSIFICAÇÃO E/OU PRETERIÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CAMILA GUIMARAES MORGADO HORTA
ADVOGADOS : CRISTIANE ROMANO FARHAT FERRAZ - DF001503A
MARCELO PAULO FORTES DE CERQUEIRA - SP144994
Documento eletrônico VDA53206177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 01:08:51
Código de Controle do Documento: 2df2dcec-849d-4af3-b7a3-f6b61a8037dd

DANIEL MONTEIRO PEIXOTO - SP238434
FERNANDO MUNHOZ RIBEIRO - SP292215
AGRAVADO
: EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH
ADVOGADOS : MARC ANDRE ZELLER - RJ234266
RENATO BRENO DE FARIA - RN015593
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 10/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
16/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro
Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e Benedito Gonçalves
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53206177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 01:08:51
Código de Controle do Documento: 2df2dcec-849d-4af3-b7a3-f6b61a8037dd